Tribunal: TJMT
Processo: 1022769-31.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022769-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Causas Supervenientes à Sentença, Atos executórios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ELZIO CIRILO NETO - CPF: 025.716.131-70 (AGRAVANTE), TERESINHA APARECIDA FERNANDES - CPF: 502.779.951-91 (AGRAVADO), EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR - CPF: 014.188.651-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE PROCESSO PREVIDENCIÁRIO – POSSIBILIDADE – VALORES EXPRESSIVOS A RECEBER – CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO – MEDIDA ACAUTELATÓRIA – IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA NÃO CARACTERIZADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A penhora no rosto dos autos de processo previdenciário, como medida acautelatória, não ofende a regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do CPC, quando o valor a ser recebido pelo executado é expressivo (R$ 218.529,65) e muito superior ao necessário para sua subsistência.

2. A constrição de créditos futuros líquidos e certos, inclusive em ações em que o executado figura como parte autora, é perfeitamente cabível para garantir a efetividade da execução.

3. A medida judicial atacada representa mera garantia do juízo, sem determinação imediata de levantamento de valores em favor do exequente, o que afasta o alegado risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

4. Recurso conhecido e desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ELZIO CIRILO NETO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, no
Cumprimento de Sentença em Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável com Partilha de Bens - nº 1000147-91.2020.8.11.0077
movida por
TERESINHA APARECIDA FERNANDES
, que
deferiu
pedido de penhora no rosto dos autos do processo previdenciário nº 0001234-12.2014.811.0077, no qual o agravante figura como parte autora e titular de crédito no valor de R$ 218.529,65.

Em suas razões, o agravante alega que os valores objeto da penhora são de natureza previdenciária e, portanto, impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Sustenta que a impenhorabilidade se estende também aos valores recebidos de forma acumulada por força de decisão judicial, os quais, ainda que pagos em parcela única, não perdem sua natureza alimentar. Aduz que a manutenção da constrição impugnada viola sua dignidade, comprometendo verba essencial à sua própria sobrevivência.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, impedindo-se a efetivação da penhora no rosto dos autos até o julgamento final do presente agravo de instrumento.

A liminar foi indeferida - ID nº 299246863.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (ID nº 301107899).

No ID.

301675361 a agravada levanto questão de ordem em relação aos documentos necessários para apreciação do Agravo de Instrumento, quais sejam, os elencados no art. 1.017, I, do CPC, ou seja, a procuração outorgada.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável com Partilha de Bens
(processo nº 1000147-91.2020.8.11.0077) ajuizada por
TERESINHA APARECIDA FERNANDES
contra o agravante.

A sentença proferida em 19/10/2021 julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a união estável entre as partes no período de 10/08/1996 a 20/01/2020 e determinar a partilha das dívidas contraídas durante a união na proporção de 50% para cada um.

Após o trânsito em julgado da sentença certificado em 21/01/2022, a exequente iniciou a fase de cumprimento de sentença (ID.

78451819), requerendo, em 04/12/2024, a penhora no rosto dos autos do processo previdenciário em que o executado figurava como parte autora, no qual o executado figura como credor de quantia líquida e certa no valor de R$ 218.529,65, bem como a revogação da justiça gratuita anteriormente concedida, diante da modificação relevante de sua condição econômica (ID. 177551987).

Sobreveio a decisão agravada que deferiu o pedido de penhora no rosto dos autos, entendendo ser "
perfeitamente possível a constrição de créditos futuros líquidos e certos
" e determinou a prévia intimação do executado para se manifestar sobre o pedido de revogação da justiça gratuita (ID. 199327576).

Pois bem
.

Inicialmente, quanto à questão de ordem suscitada pela agravada no ID 301675361, esta aponta ausência de documento essencial ao conhecimento do agravo, especificamente a procuração outorgada ao advogado do agravante, conforme exigido no art. 1.017, I do CPC.

Entretanto, tal questão não impede o conhecimento do presente recurso, considerando que o agravante encontra-se assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, instituição que possui prerrogativas legais específicas, dentre as quais a dispensa de apresentação de instrumento de mandato.

Com efeito, de acordo com o art. 287, parágrafo único,

II, do CPC, "
Dispensa-se a juntada da procuração: II - se a parte estiver representada pela Defensoria Pública
;".

Desta forma, a questão de ordem suscitada pela agravada não merece acolhimento, devendo o recurso ser conhecido e processado regularmente, sem prejuízo da análise dos demais requisitos de admissibilidade.

Mérito

A questão trazida a julgamento cinge-se a verificar a legalidade da penhora no rosto dos autos determinada pelo juízo de primeiro grau em processo previdenciário no qual o agravante é credor de valores expressivos.

O agravante fundamenta sua irresignação na tese de que os valores a serem recebidos possuem natureza alimentar, estando protegidos pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, que assim dispõe:

"Art. 833. São impenhoráveis:

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;"

De fato, o dispositivo legal acima transcrito visa proteger os rendimentos de natureza alimentar, necessários à subsistência do devedor e de sua família. Contudo, a jurisprudência tem relativizado essa proteção quando o montante recebido é consideravelmente superior ao necessário para garantir as necessidades básicas.

No caso em tela, o agravante será beneficiário de valores que totalizam R$ 218.529,65 (duzentos e dezoito mil, quinhentos e vinte e nove reais e sessenta e cinco centavos) nos autos do processo previdenciário nº 0001234-12.2014.811.0077, enquanto a penhora determinada limita-se a R$ 23.188,77 (vinte e três mil, cento e oitenta e oito reais e setenta e sete centavos), correspondendo a pouco mais de 10% do valor total.

A decisão agravada mostra-se prudente e equilibrada ao determinar apenas a penhora no rosto dos autos, medida que visa tão somente garantir o juízo, sem determinar o levantamento imediato dos valores em favor da exequente. Essa cautela demonstra a ponderação do magistrado em resguardar tanto os interesses do credor quanto do devedor.

Ademais, conforme bem pontuado pela agravada, a decisão de primeiro grau foi cuidadosa ao determinar a intimação prévia do executado para manifestação sobre o pedido de revogação da justiça gratuita anteriormente concedida, em respeito ao contraditório.

É importante ressaltar que o processo principal refere-se ao cumprimento de sentença em ação de reconhecimento e dissolução de união estável, na qual foi determinada a partilha de dívidas contraídas durante a convivência do casal. Trata-se, portanto, de obrigação legítima, reconhecida por sentença transitada em julgado, que vincula o agravante.

Nesse contexto, a penhora no rosto dos autos mostra-se medida adequada para garantir o adimplemento da obrigação, sem comprometer de forma desproporcional a subsistência do agravante, que continuará a dispor da maior parte dos valores a receber.

A propósito do tema, cito precedentes que corroboram o entendimento aqui adotado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA REALIZADA NO ROSTO DOS AUTOS DE AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA LEVANTAMENTO DA PENHORA – IMPENHORABILIDADE NÃO OBSERVADA – VALOR PRETÉRITOS REFERENTES A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO QUE PERDE A NATUREZA DE VERBA SALARIAL/ALIMENTAR – RECURSO IMPROVIDO. Não se admite a penhora de proventos do devedor, pois é vedada a constrição de montante pecuniário proveniente de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, entre outras verbas de natureza salarial, que são absolutamente impenhoráveis, na forma do inciso IV do art. 833 do CPC. Objetiva-se, com isso, preservar o devedor do patrimônio mínimo indispensável à sua existência decente (princípio da dignidade da pessoa humana). Porém, essa regra não é aplicável quando a penhora recai sobre valores provenientes de benefício previdenciário que se referem à prestações pretéritas – penhora no rosto dos autos de ação previdenciária-, uma vez que perdem seu caráter alimentar e passa a ser meramente indenizatória. Recurso conhecido, mas improvido.”

(TJ-MS - AI: 1414025-28.2020.8.12.0000, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 26/11/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/11/2020)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. IMPENHORABILIDADE NÃO CONSTATADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 833, IV DO CPC DE 2015, QUE NÃO ALCANÇA PARCELAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS, RECONHECIDAS POR SENTENÇA JUDICIAL. CARÁTER ALIMENTAR AFASTADO. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que os créditos provenientes de condenação judicial perdem sua natureza alimentar e adquirem caráter indenizatório. POR MAIORIA, NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO."
(Agravo de Instrumento Nº 70081335432, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 13/06/2019)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025